Tribunal: TJES
Processo: 5033871-26.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033871-26.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUISA ABREU SOUZA

RECORRIDO: ENEL BRASIL S.A

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5033871-26.2023.8.08.0035

Recorrente:
LUISA ABREU SOUZA

Recorrido:
ENEL BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE
A RESTRIÇÃO DECORREU DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADA.

SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA FATURA OBJETO DA NEGATIVAÇÃO, QUE SERIA DIVERSA DAQUELA QUITADA PELA PARTE AUTORA, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

EM RAZÕES DE RECURSO, ARGUMENTA A PARTE AUTORA QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DE UMA NOVA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS HAVIA QUITADO A REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 LOGO QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO.

ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS DOS AUTOS, CONSTATA-SE A FATURA QUITADA DO MÊS DE MARÇO CORRESPONDE AO PERÍODO DE 04/FEV A 03/MAR, NO IMPORTE DE R$ 102,83 E VENCIMENTO EM 05/04/2022. CONTUDO, A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA APRESENTOU OS DADOS DO PROTOCOLO, ATRAVÉS DO QUAL A CONSUMIDORA
TERIA SOLICITADO
O CANCELAMENTO SOMENTE EM 10/03/2022, OU SEJA, EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL DE 07 DIAS (03/MAR A 10/MAR) HOUVE A EMISSÃO DE NOVA FATURA, NO IMPORTE DE R$ 100,21 E VENCIMENTO EM 05/04/2022.
NÃO FOI DEMONSTRADO QUE A SOLICITAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL OCORREU EM MOMENTO ANTERIOR A 10 DE MARÇO.
A NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA OCORREU
SOMENTE
EM 06/05/2022.

A DESPEITO DA BAIXA DA RESTRIÇÃO, ADMINISTRATIVAMENTE APÓS RECLAMAÇÃO VIA E-MAIL,
TAL
CONDUTA NÃO CORRESPONDE A CONFISSÃO DE ATO ILÍCITO COMO PRETENDE A RECORRENTE, ISSO PORQUE EM CONTESTAÇÃO A RECORRIDA IMPUGNOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL E APRESENTOU PROVAS DA TESE DEFENSIVA.

LOGO,
ÔNUS DA PROVA DO QUAL
NÃO
SE DESINCUMBIU
A
CONSUMIDOR
A
QUANTO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INDISCUTÍVEL QUE O ENCARGO DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO SEMPRE SERÁ DO DEVEDOR, POR SE TRATAR DE FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)